Tribunal: STF
Processo: HC 221964
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre Lopes de Oliveira e outro, em favor de Carlos Humberto Castello Branco, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 724.905/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CARLOS HUMBERTO CASTELLO BRANCO GONÇALVES FILHO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Apelação n. 0173942-27.2007.8.19.0001, Desembargador relator Antônio José Ferreira Carvalho). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado a 14 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de homicídio e tentativa de homicídio. 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso (eSTJ fls. 23/34). 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa preencher o agente os requisitos para a fixação de regime inicial menos gravoso. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação de regime inicial menos gravoso... (eDOC 2)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de abrandamento do regime, tal como insistiu no ARE 1.362.993.



    A PGR opina pela concessão da ordem de ofício.



    É o relatório.



    Decido.



    Na espécie, o paciente foi condenado por um homicídio consumado e dois tentados, à pena total de 14 anos de reclusão. 



    O Tribunal de Justiça entendeu pela prescrições relativas aos crimes tentados e redimensionou a pena imposta ao paciente a 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado “diante da periculosidade exacerbada do agente criminoso que buscou ceifar a vida de três pessoas, aliadas às consequências dos delitos, uma vez que conseguiu seu alcançar seu intento ferindo letalmente uma das vítimas e causando lesões nas demais, sendo uma delas de forma grave, que inclusive necessitou de intervenção cirúrgica para o seu restabelecimento.” (eDOC 3, p. 12)



    O paciente interpôs recurso especial e extraordinário; ambos improvidos.



    Impetrou habeas corpus para dizer que, fixada a pena no mínimo legal e ausente causa de aumento de pena, é vedada a fixação de regime mais gravoso que aquele compatível com o quantum da pena.



    O STJ discordou. Afirmou que “a jurisprudência desta Casa entende que, ainda que a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal, poderá ser fixado regime prisional mais gravoso, desde que a decisão apresente fundamentação idônea, como no caso, em que considerada a periculosidade exacerbada do agente criminoso, que buscou ceifar a vida de três pessoas, tendo levado uma delas a óbito.” (eDOC 9, p. 2)



    A PGR sustenta que “No julgamento do HC n. 99.996/SP, o Rel. Min. Dias Toffoli manifestou-se, em caso semelhante ao dos autos, no sentido de que seria um “contrassenso ter sido a pena do paciente fixada no patamar mínimo legal, por inexistência de motivos hábeis à sua majoração, e, ao mesmo tempo, assentarse o regime mais severo em torno de proposições não cogitadas na primeira fase da dosimetria”. (eDOC 14)



    Com efeito, nenhum Juízo ou Tribunal desvalorou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. Por isso mesmo, a pena, para todos os crimes, foi fixada no mínimo legal, de modo que o regime inicial estava vinculado apenas à soma das penas.



    Considerados prescritos os crimes de homicídio tentado, restou o de homicídio consumado, pelo qual o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão.



    Assim, mantido o critério para fixação do regime inicial, tem o paciente direito ao regime semiaberto, nos termos da jurisprudência da Corte, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Regime inicial mais gravoso fixado sem a devida fundamentação. Pena base no mínimo legal. Possível burla ao entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 111.840/ES. 4. Inovação dos fundamentos para permitir o agravamento do regime. Impossibilidade. 5. Agravo regimental improvido. (AgR no HC 167.613, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.6.2019)



    Ante o exposto, concedo a ordem para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente